Tribunal: STF
Processo: AI 709743
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópia do acórdão recorrido e de sua respectiva certidão de
   publicação. Cópia da certidão de publicação da decisão agravada.
   3. Juntada Extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa.
   Precedentes. 4. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes.
   5. Agravo regimental a que se nega provimento.